Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELA TERAPIA COMPORTAMENTAL NATURALÍSTICA. MÉTODO DENVER. RESOLUÇÃO NORMATIVA 539/2022 DA ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a ré, ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado na ação para condenar a apelante em obrigação de fazer consistente em autorizar a cobertura ou promover o custeio, com efeitos a partir de 1o de julho de 2022, da Terapia Comportamental Naturalística, pelo Método Denver, nos moldes do relatório médico de ID 126483063, firmado pela médica responsável, com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista.” Houve ainda condenação da ré em danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2. O juízo compreendeu pela ilicitude da negativa do tratamento mencionado uma vez que o fato de não estar o tratamento expressamente nominado na listagem de procedimentos de saúde da ANS não seria causa bastante, por si só, a amparar a negativa manifestada, tendo em vista a natureza exemplificativa do rol da Resolução Normativa 539/2022 da ANS.
3. Com o advento da referida Resolução, passou a ser obrigatória, a partir de 1o de julho de 2022, a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com Transtorno do Espectro do Autista.
4. Não configura lesão ao direito de personalidade do paciente negativa fundada em cláusula contratual estabelecida conforme a Resolução Normativa no 539/2022 da ANS e a Lei no 9.656/98, que depende de pronunciamento judicial para ser afastada
5. Apelação conhecida e provida em parte.